Tribunal: TJES
Processo: 5003905-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3905
-
94
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
IVO SEBASTIÃO BERTUANI MEI

AGVDO:
FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
PROVAS DA INCAPACIDADE D
A

PESSOA JURÍDICA – MEI -
POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO

1- Conforme assinala o entendimento pacífico desta corte, cabe à parte que demonstrar a insuficiência de recursos, que não pode suportar o ônus do processo em prejuízo de sua subsistência quando esta requer a gratuidade da justiça.

2 –
Das provas acostadas constata-se a impossibilidade d
a
parte

em suportar, ao menos no atual estágio cognitivo, as custas do processo
.

3 -
Recurso conhecido e
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 20
2
2
.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003905-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVO SEBASTIAO BERTUANI 47507314715
AGRAVADO: FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3905
-
94
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
IVO SEBASTIÃO BERTUANI MEI

AGVDO:
FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

IVO SEBASTIÃO BERTUANI MEI
maneja o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível, da Comarca de Serra/ES, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O recorrente sustenta a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que
não dispõe de recursos hábeis a suportar o trâmite do processo, sendo necessário
, processualmente, garantir o benefício a recorrente para mover a ação ajuizada em desfavor da empresa agravada.

Alerta que o magistrado determinou a juntada de documentos, porém, posteriormente indeferiu a benesse, afirmando que não restou provada a necessidade.

Aduz, em sentido contrário à decisão, que houve demonstração da sua incapacidade, preponderando a presunção da declaração de hipossuficiência e não o contrário, já que não há provas de sua capacidade.

Negada a tutela de urgência conforme decisão produzida no evento de número 1456015.

As partes agravadas, embora devidamente intimadas, não se manifestaram.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 08 de fevereiro de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3905
-
94
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
IVO SEBASTIÃO BERTUANI MEI

AGVDO:
FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar em sede de Relatório,
IVO SEBASTIÃO BERTUANI MEI
maneja o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível, da Comarca de Serra/ES, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O recorrente sustenta a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que
não dispõe de recursos hábeis a suportar o trâmite do processo, sendo necessário
, processualmente, garantir o benefício a recorrente para mover a ação ajuizada em desfavor da empresa agravada.

Alerta que o magistrado determinou a juntada de documentos, porém, posteriormente indeferiu a benesse, afirmando que não restou provada a necessidade.

Aduz a parte recorrente, em sentido contrário à decisão, que houve demonstração da sua incapacidade, preponderando a presunção da declaração de hipossuficiência e não o contrário, já que não há provas de sua capacidade.

Negada a tutela de urgência conforme decisão produzida no evento de número 1456015.

As partes agravadas, embora devidamente intimadas, não se manifestaram.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, inclusive a tempestividade
.

De posse dos autos, mais precisamente no evento de número 1449812 verifico que há participação em quotas de empresa com capital social de R$10.000,00, de onde não se observa a apresentação de valores recebidos da sociedade, o que já me inclina a considerar a hipótese legal de gratuidade em favor do recorrente.

Segundo o ID de número 7299509, pertinente a Declaração de Bens relativo ao calendário 2020, noto o recebimento de valores mensais na ordem de R$1.000,00 (um mil reais).

Nos termos da legislação processual vigente, mais precisamente no artigo 99, está assim disposto:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ressalta-se que a presunção de verdade acerca da alegação de insuficiência deduzida em juízo restringe-se às pessoas naturais, consoante dicção do art. 99, §3º, do CPC/15.

Entretanto, não desconsidero que a pessoa do recorrente termina por se confundir com a micro-empresa individual (MEI), de onde extraio substrato suficiente para reformar a decisão diante das provas dos autos, já que a empresa possui como vínculo o próprio proprietário.

Assim, entendo que está demonstrada a insuficiência de recursos.

Ante o exposto,

entendo
serem as razões
suficientes
à
revisão da decisão objurgada.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3905
-
94
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
IVO SEBASTIÃO BERTUANI MEI

AGVDO:
FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
PROVAS DA INCAPACIDADE D
A

PESSOA JURÍDICA – MEI -
POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO

1- Conforme assinala o entendimento pacífico desta corte, cabe à parte que demonstrar a insuficiência de recursos, que não pode suportar o ônus do processo em prejuízo de sua subsistência quando esta requer a gratuidade da justiça.

2 –
Das provas acostadas constata-se a impossibilidade d
a
parte

em suportar, ao menos no atual estágio cognitivo, as custas do processo
.

3 -
Recurso conhecido e
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __22_de _março______de 20
2
2
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.